Tribunal: TJBA
Processo: 8066905-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066905-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAM TERESA SANTOS CALMON BARBOSA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. VALIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL OU DE ABUSIVIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA. MORA NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A Agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de análise de contestação apresentada espontaneamente, bem como a necessidade de suspensão do feito em razão de ação revisional preexistente e prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: a) se a constituição em mora observou os parâmetros legais e jurisprudenciais; b) se o ajuizamento de ação revisional anterior possui o condão de suspender compulsoriamente a ação de busca e apreensão ou afastar a mora; c) se houve cerceamento de defesa pelo deferimento da liminar sem a prévia análise das preliminares da contestação.

III. Razões de decidir

Nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal. No caso, a notificação foi enviada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, restando atendido o pressuposto processual.

O ajuizamento de ação revisional, por si só, não suspende a ação de busca e apreensão nem descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ), salvo se houver o depósito da parcela incontroversa ou demonstração cabal de abusividade nos encargos da normalidade, o que não se verifica de plano na hipótese, especialmente considerando que a sentença na revisional citada foi de improcedência (ID 527775316).

O rito do Decreto-Lei 911/69 é especial e célere, prevendo a concessão da medida liminar
initio litis
uma vez comprovada a mora. O comparecimento espontâneo do réu não obsta o deferimento da liminar se presentes os requisitos legais, sendo que a defesa técnica deve ser plenamente apreciada no momento processual oportuno, após a execução da medida, não configurando cerceamento de defesa a observância do rito legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da mora em alienação fiduciária aperfeiçoa-se com o envio da notificação ao endereço contratual, conforme o Tema 1132/STJ. 2. A tramitação de ação revisional não obsta a concessão de liminar de busca e apreensão, inexistindo prejudicialidade externa automática que imponha a suspensão do feito, especialmente quando ausente o depósito integral das parcelas ou prova de abusividade apta a afastar a mora de plano. 3. O deferimento da liminar de busca e apreensão antes da análise da contestação apresentada espontaneamente não configura cerceamento de defesa, ante a especialidade do rito do Decreto-Lei 911/69."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8066905-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MIRIAM TERESA SANTOS CALMON BARBOSA
e como Agravado
BANCO GMAC S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04